Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-10.2022.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-10.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA - CPF: 062.501.351-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 352.932.921-53 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231/STJ – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 231/STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

2.

A fixação da pena de multa é decorrente da imposição legal prevista no tipo penal como efeito da condenação, não se tratando de mera faculdade do magistrado sentenciante a sua aplicação ou não.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, VII, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal previsto na legislação.

Aduz, ainda, que em razão de seu estado de vulnerabilidade, deve ser afastada/suspensa a pena de multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, bem como afastar/suspender a pena de multa fixada (Id. 230948218).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 230948220).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 233096668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial denominado Mercado Mato Grosso, localizado na Avenida Mato Grosso, nº. 1.299, bairro Mato Grosso, neste município, o denunciado, IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraiu para si, aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e alguns maços de cigarro, pertencentes à vítima MARIA APARECIDA DA SILVA” (Id. 230948678).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, VII, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (Id. 230948205).

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, bem como requer seja afastada/suspensa a pena de multa aplicada (Id. 230948218).

No que pertine ao pleito de redução da pena definitiva aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que este não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
” (grifos meus).

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Dessa maneira, deve ser mantida a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, conforme estabelecido na sentença (Id. 230948205).

Por fim, com relação ao pedido de afastamento/suspensão da pena de multa fixada na sentença, entende-se que este, também, não comporta acolhimento.

Isso porque, a fixação da pena de multa é decorrente da imposição legal prevista no tipo penal como efeito da condenação, não se tratando de mera faculdade do magistrado sentenciante a sua aplicação.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

“[...]
Impossível a pretensão de retirada da pena de multa do édito condenatório, notadamente porque sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante aplicá-la ou não.

A pena de multa deve obedecer ao método trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.

(N.U 1001376-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) (grifos meus).

Sendo assim, descabido o pleito de afastamento da condenação à pena de multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024